Tribunal: TJDFT
Processo: 0747891-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0747891-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO: ADALGISA ALVES DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS em face de decisão da 2a Vara Cível do Gama que, na Execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em desfavor de ADALGISA ALVES DE FREITAS, indeferiu o pedido de reiteração de diligências a fim de localizar bens da devedora passíveis de penhora (ID 74096290, origem). Em suas razões (ID 21148689), o agravante alega ter ajuizado ação de busca e apreensão na tentativa de retomar a garantia, tendo em vista o inadimplemento da cédula de crédito pactuada entre as partes. Segundo o recorrente, não tendo sido localizado o bem, pleiteou-se a conversão do feito em execução e, após a citação da agravada, foram realizadas diversas diligências na tentativa de localizar bens passíveis de penhora, as quais restaram infrutíferas. Afirma ter requerido a realização de pesquisas no CSS-BACEN (Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional) e na DOI (Declaração de Operações Imobiliárias), mas o douto magistrado indeferiu as medidas por entender que já teriam sido esgotadas as tentativas de localização de bens através dos sistemas disponibilizados ao Judiciário. Aduz que as consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD não representam o esgotamento dos meios para se tentar localizar bens da devedora passíveis de penhora. Alega que, por não ter obtido êxito na localização de bens da devedora, é necessária a busca por meios alternativos, à luz do disposto no art. 139, IV, do Código de Processo Civil. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo deferimento das consultas pleiteadas. Preparo devidamente efetuado (ID 21148691). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de reiteração de diligências a fim de localizar bens da devedora passíveis de penhora. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, art. 1.015, do CPC, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. In casu, o juízo de origem determinou que o exequente/agravante informe bens passíveis de penhora pertencentes à requerida no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Assim, não vislumbro a urgência do pedido, pois a suspensão do feito não tem o condão de causar qualquer prejuízo ao agravante, mormente considerando-se que a prescrição também fica suspensa (§ 1o do art. 921 do CPC) e que, sendo encontrados bens penhoráveis, o processo pode prosseguir a qualquer momento, inclusive após seu eventual arquivamento (§3o do art. 921 do CPC). Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator